Tribunal: TJSP
Processo: 0024063-26.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Conflito de competência – Ação de rescisão de contrato de compra e venda, cumulada com pedido indenizatório – Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Competência fixada pela causa de pedir da demanda – Demanda que diz respeito negócio jurídico envolvendo compromisso de compra e venda de bem imóvel – Competência de uma das Câmaras da Seção de

Ementa:
Conflito de competência – Ação de rescisão de contrato de compra e venda, cumulada com pedido indenizatório – Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Competência fixada pela causa de pedir da demanda – Demanda que diz respeito negócio jurídico envolvendo compromisso de compra e venda de bem imóvel – Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado – Incidência do disposto no artigo 5o, § 3o, da Resolução n. 623/2013, com redação dada pela Resolução 823/2019 deste Tribunal – Conflito de competência julgado procedente – Competência do Direito Privado.